Tribunal: STF
Processo: HC 258680
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Peculato e falsidade ideológica. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Supressão de Instância. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.883.135/RJ (evento 21).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de peculato e falsidade ideológica, tipificados nos arts. 312 e 299 do Código Penal (evento 5, fls. 86-90).



    No presente writ, a Defesa alega a incompetência da Justiça Federal. Destaca que “a questão versa a condenação do paciente às penas dos crimes de peculato e uso de documento ideologicamente falso, praticados no exercício das atividades de permissionária da CEF, por meio da empresa R.C.N Loterias Ltda”. Sustenta que seria hipótese de ofensa reflexa à União, sem prejuízo direto aos seus interesses e bens. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e, subsidiariamente, o enfrentamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ. 



    2. O agravante foi condenado por infração aos arts. 312 e 299, c/c art. 304, todos do Código Penal, com pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, após parcial provimento do apelo defensivo pelo Tribunal de Justiça. 



    3. O recurso especial foi interposto com base no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, mas teve juízo negativo de admissibilidade fundado na Súmula 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.



    6. O agravo em recurso especial não infirmou de maneira adequada e suficiente os fundamentos da negativa de admissibilidade do recurso, limitando-se a alegar genericamente a não incidência da Súmula 7 do STJ. 



    7. A jurisprudência do STJ exige a demonstração objetiva de que a revisão dos fatos não requer reexame probatório para afastar a incidência da Súmula 7. 



    8. A ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos empregados pela Corte de origem impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Não obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte firma-se no sentido de que para concluir em sentido diverso da instância antecedente, quanto à definição da competência da Justiça Federal, necessários o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a “discussão acerca da correta fixação da competência (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória” (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 22.02.2011).



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos, quanto à competência da Justiça Federal, não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “Todavia, em caso de inadmissão de recurso especial com fulcro na Súmula 7, STJ, não é suficiente mera afirmação genérica de que o apelo pretende a revaloração da prova ou o mero debate jurídico. Logo, caberia à parte agravante demonstrar, de forma específica e concreta, que seu requerimento não depende de reforma das premissas fáticas e probatórias adotadas no acórdão combatido e, ainda, indicar o contexto apontado no acórdão que, após revalorado, permitiria a modificação da conclusão tomada pelas instâncias originárias”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente